Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719056-74.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR RECORRIDO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. DECISÃO MANTIDA. 1 – As matérias deduzidas pelos Agravantes na Exceção de Pré-executividade apresentada na origem, bem assim as alegações da parte Agravada quanto ao não cabimento e preclusão das matérias discutidas no referido meio processual não comportam apreciação por esta Casa Revisora, uma vez que não foram objeto de apreciação na decisão agravada. 2 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, se os elementos constantes dos autos permitem identificar que a parte Agravante faz jus ao benefício, ao menos para o presente recurso, nos termos dos artigos 98, § 5o, e 99, caput, do Código de Processo Civil, ante a alegada situação momentânea de miserabilidade econômica, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de Justiça. 3 – A filha dos Agravantes, conquanto seja incapaz, não é parte no Feito e nem há qualquer discussão que, de forma direta, diga respeito a ela, de modo que não se aplica o disposto no art. 178, inciso II, do CPC. A repercussão econômica do Feito originário na manutenção dos Agravantes e de sua família deverá ser sopesada na apreciação do pleito referente à penhora do benefício de previdência privada do primeiro Agravante, nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça quanto à penhora de salário. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do processo, porquanto necessária a intervenção do Ministério Público, tendo em vista a participação de menor na lide. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido aos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 29647831), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes a advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimados a regularizarem sua representação processual (ID 29647833), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 29966342), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020 e o AgRg no AREsp 1825314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 178, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a intervenção do Ministério Público no feito não se justifica porque o menor não figura como parte no processo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea “c” do dispositivo constitucional, o apelo também não mereceria seguimento, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorrentes, haja vista a deficiência na representação processual dos recorrentes, e também porque tal requerimento dessa natureza refoge à competência dessa Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003